Tribunal: TJMT
Processo: 1025680-44.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025680-44.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 004.302.723-75 (EMBARGANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – NEGATIVAÇÃO MAIS ANTIGA ORIUNDA DA PRÓPRIA EMBARGADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA

– EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada (art. 1.022, CPC/15).

2.
Evidenciado erro material na análise cronológica das negativações, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, para reconhecer que a negativação mais antiga é justamente aquela questionada como indevida, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

3. R
econhecida a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, resta configurado o dano moral
in
re

ipsa
, que prescinde de comprovação do prejuízo concreto.

4.
Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social do ofendido e a situação econômica do ofensor.

5
.
Havendo procedência parcial dos pedidos iniciais, com acolhimento do pleito de indenização por danos morais e improcedência do pedido de danos temporais, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, mantendo-se o percentual de honorários advocatícios fixados na sentença.

6.
Embargos
acolhidos
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1025680-44.2024.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

JOSE ANTONIO DE ARAUJO

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSE ANTONIO DE ARAUJO
opõe recurso de embargos de declaração (ID
301159372
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
299039355
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
negou
provimento ao recurso
.

Em suma, a parte embargante
aponta erro material no acórdão, sustentando que a negativação mais antiga é justamente da ENERGISA, datada de 16/04/2021, no valor de R$ 142,41, conforme demonstrado no extrato do SPC/SERASA juntado aos autos (ID 301159373).

Alega que, sendo a negativação mais antiga justamente aquela questionada como indevida, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, restando configurado o dano moral indenizável.

Por fim, requer
o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
sanar o erro material apontado, viabilizando a fixação
da reparação em dano moral
.

Recurso tempestivo (ID
301397375
).

Contrarrazões
pelo desprovim
ento (ID

303325891)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1025680-44.2024.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

JOSE ANTONIO DE ARAUJO

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

No caso em
exame
, o embargante aponta erro material no acórdão, especificamente quanto à cronologia das negativações, o que teria impactado diretamente na aplicação da Súmula 385 do STJ e, consequentemente, no reconhecimento ou não do dano moral indenizável.

Após detida análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar que a negativação da ENERGISA teria ocorrido apenas a partir de 16/08/2023, sendo precedida por outras inscrições. Contudo, o extrato do SPC/SERASA juntado aos autos (
ID
301159373) demonstra claramente que a negativação mais antiga é justamente da ENERGISA, datada de 16/04/2021, no valor de R$ 142,41.

Conforme se extrai do referido documento, na seção "Pendências financeiras Serasa", consta expressamente: "Data de Ocorrência: 16/04/2021, Modalidade: TIT DESCONTA, Valor: R$ 142,41, Contrato: 0002946594202103, Origem: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, Cidade: CUIABA".
Vejamos:

Essa negativação, datada de 16/04/2021, é anterior a todas as demais inscrições constantes no extrato, incluindo aquelas da DMCARD (04/01/2023) e da BIG LOJAS (18/07/2022), que foram erroneamente consideradas como precedentes no acórdão embargado.

Sendo a negativação mais antiga justamente aquela questionada como indevida (da ENERGISA), não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, que estabelece:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

A
razão de ser
da referida súmula é justamente a ausência de abalo adicional à honra daquele que já se encontra com o nome negativado por outras dívidas legítimas anteriores. No entanto, quando a negativação mais antiga é justamente aquela questionada como indevida, não se aplica o entendimento sumulado, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais 2. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações. Precedentes .3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2163040 RJ 2022/0205685-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2022)

Afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ, e reconhecida a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, resta configurado o dano moral
in
re

ipsa
, que prescinde de comprovação do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. [...] 3. A inscrição indevida em cadastro de crédito, sem comprovação de dívida, configura ato ilícito e gera dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ. Rever tal entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. [...] 6. Recurso especial não conhecido.
[...]
”
(REsp n. 2.199.845/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social do ofendido e a situação econômica do ofensor, fixa-se o
quantum
indenizatório em R$
1.500
,00 (
mil e quinhentos
mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o dano sofrido sem caracterizar enriquecimento sem causa, além de atender ao caráter pedagógico da condenação.

No que tange ao pedido de indenização por dano temporal, mantém-se o entendimento do acórdão embargado, no sentido de que não restou demonstrado o comprometimento relevante e anormal do tempo útil do consumidor em razão do ilícito praticado, considerando que as tentativas de resolução administrativa se deram por meios remotos, sem comprovação de prejuízo substancial à rotina pessoal ou profissional do autor.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
,

para reconhecer o erro material na análise cronológica das negativações, afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e, consequentemente, reformar o acórdão embargado para
:

a)
C
ondenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
1.5
00,00 (
mil e quinhentos
reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento
(Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
;

b)

Readequar os ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme fixado na sentença. Os 30% (trinta por cento) restantes ficam a cargo da parte autora, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025